Tribunal: CARF
Processo: 13888.002142/2008-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-06

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.002142/2008-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.562 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de novembro de 2022
Recorrente
CENTRO DE ESTUDOS INTEGRADOS AMERICANENSE S/C
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
EDUCAÇÃO. BOLSAS DE ESTUDOS A DEPENDENTES. NÃO
INCIDÊNCIA. HIPÓTESE DE ISENÇÃO.
Os valores pagos a título de bolsa de estudos, com a finalidade de custear a
educação dos empregados e dependentes dos em nível básico, fundamental,
médio e superior, não se sujeitam à incidência de contribuição previdenciária,
pois não têm caráter salarial, seja porque não retribuem o trabalho efetivo, seja
porque não têm a característica da habitualidade ou, ainda, porque assim se
estabelece em convenção coletiva. O advento da Lei no 12.513/11 modificou os
requisitos para a obtenção, não mais exigindo o requisito de que o plano
educacional fosse extensivo a todos os empregados e estendeu a benesse aos
dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Por determinação do art. 19-E da Lei 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei
13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar provimento ao recurso voluntário. Vencidos
os conselheiros José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Gustavo Faber de Azevedo, Renato
Adolfo Tonelli Junior e Miriam Denise Xavier (presidente), que negavam provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Renato Adolfo Tonelli Junior, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.002142/2008-81
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.562 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.002142/2008-81

Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 81 e ss).
Pois bem. Trata-se do Auto de Infração - AI n° 37.151.339-1, de 28/05/2008, no
valor total de R$ 18.146,36 (dezoito mil, cento e quarenta e seis reais e trinta e seis centavos),
referente a contribuições destinadas aos terceiros (Salário Educação, Incra, SESC e SEBRAE),
incidentes sobre a remuneração de segurados empregados. O débito é relativo às competências
01/2004 a 12/2007.
O Relatório Fiscal do Auto de Infração informa que o contribuinte autuado
concedeu, no período citado, bolsas de estudo integrais aos filhos de seus segurados empregados,
o que caracteriza remuneração indireta dos mesmos e constitui fato gerador das contribuições
lançadas. Além disso, registra que estas contribuições deixaram de ser recolhidas pela empresa e
que os valores das bolsas de estudo não foram incluídos em Folha de Pagamento, tampouco em
GFIP — Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social.
A Auditoria Fiscal consigna ainda que apurou as bases de cálculo do presente
lançamento com arrimo em informações apresentadas pela própria empresa. Anexa ao Auto de
Infração n° 37.151.337-5, lavrado na mesma ação fiscal, às fls. 43 a 50, a relação dos alunos que
receberam bolsas de estudo, com o respectivo período, filiação e o valor da mesma que foi
considerado como base de cálculo para a cobrança das contribuições devidas e aqui lançadas,
conforme disposto no Relatório Fiscal do AI.
A autuada apresenta IMPUGNAÇÃO tempestiva alegando, em síntese, que:
1) O Auto de Infração é improcedente, visto que o mesmo não tem respaldo legal,
inexiste suporte fático e de direito para apoiar o Al lavrado contra a impugnante.
2) O benefício de cunho concessório está fora do campo de incidência nos termos do art.
458, parágrafo 2°, da CLT, sendo, portanto, indevida a multa aplicada no AI
impugnado, vez que não existiu infração cometida pela empresa. Cita e transcreve
esse artigo e conclui que as utilidades a título de educação ou bolsa de estudo não são
consideradas salários apenas benefícios concedidos aos empregados ou seus
dependentes. Cita jurisprudências.
3) O ato do Agente Fiscal é ilegal, vez que a concessão de bolsas de estudo para filhos
de funcionários e professores não é salário in natura, mas tão somente benefício
concedido por força de convenção coletiva. A empresa, em função do seu ramo de
atividade de prestação de serviços de ensino, não faz desembolso de valores de seus
cofres para pagar bolsas de estudo aos beneficiários, mas, tão somente permissão que
os filhos de funcionários e professores tenham acesso à sala de aula, fato que está fora
do campo de incidência da norma aplicada pelo agente fiscalizador.
4) Requer seja a presente impugnação recebida, processada e ao final tida como
totalmente procedente, sendo declarado nulo o presente AI, por falta de respaldo
legal, por falta de adequação dos dispositivos ao caso concreto.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 81 e ss, cujo dispositivo considerou o
lançamento procedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do
julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.562 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.002142/2008-81

Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
BOLSA
DE
ESTUDOS
PREVISTA
EM
CONVENÇÃO COLETIVA E CONCEDIDA A DEPENDENTES DE SEGURADOS
EMPREGADOS.
Integram o salário-de-contribuição os valores relativos a bolsas de estudos concedidas a
dependentes de segurados empregados, ainda que a concessão das mesmas decorra de
previsão contida em Convenção Coletiva de Trabalho.
ENTIDADES TERCEIRAS.
As contribuições destinadas às Entidades Terceiras são devidas, de acordo com
ordenamento jurídico.
LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE.
É vedado à Administração Pública o exame da legalidade e constitucionalidade das
Leis.
Lançamento Procedente
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada e procurando
demonstrar a improcedência do lançamento, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 81 e ss),
repisando, em grande parte, os argumentos apresentados em sua impugnação.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário interposto.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
Conforme narrado, trata-se do Auto de Infração - AI n° 37.151.339-1, de
28/05/2008, no valor total de R$ 18.146,36 (dezoito mil, cento e quarenta e seis reais e trinta e
seis centavos), referente a contribuições destinadas aos terceiros (Salário Educação, Incra, SESC
e SEBRAE), incidentes sobre a remuneração de segurados empregados. O débito é relativo às
competências 01/2004 a 12/2007.
O Relatório Fiscal do Auto de Infração informa que o contribuinte autuado
concedeu, no período citado, bolsas de estudo integrais aos filhos de seus segurados empregados,
o que caracteriza remuneração indireta dos mesmos e constitui fato gerador das contribuições
lançadas. Além disso, registra que estas contribuições deixaram de ser recolhidas pela empresa e
que os valores das bolsas de estudo não foram incluídos em Folha de Pagamento, tampouco em
GFIP — Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social.
No entendimento da fiscalização, de acordo com o artigo 111, inciso II, do CTN,
Lei n° 5.172, de 25.10.1966, a interpretação do artigo 28, § 9o, da Lei n° 8.212/91 deveria ser
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.562 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.002142/2008-81

literal, não se admitindo, portanto, a inclusão, entre as isenções, de utilidade fornecida a outros
beneficiários que não o próprio empregado.
A Auditoria Fiscal consigna ainda que apurou as bases de cálculo do presente
lançamento com arrimo em informações apresentadas pela própria empresa. Anexa ao Auto de
Infração n° 37.151.337-5, lavrado na mesma ação fiscal, às fls. 43 a 50, a relação dos alunos que
receberam bolsas de estudo, com o respectivo período, filiação e o valor da mesma que foi
considerado como base de cálculo para a cobrança das contribuições devidas e aqui lançadas,
conforme disposto no Relatório Fiscal do AI.
A DRJ entendeu que as bolsas de estudo concedidas pelo sujeito passivo aos
dependentes dos segurados empregados integrariam o salário de contribuição, estando a atuação
da Auditoria Fiscal em conformidade com a legislação e atos normativos vigentes à época.
Ademais, assentou o entendimento no sentido de ser perfeitamente legítimo que as
Convenções Coletivas contemplem o fornecimento de bolsas de estudos aos dependentes dos
segurados que prestam serviços à instituição, mas tal previsão apenas obrigaria as respectivas
partes envolvidas em decorrência da natureza normativa das mesmas, não tendo o condão de
subtraí-las ao salário-de-contribuição delineado no artigo 28 da Lei n° 8.212/91, mesmo que
assim esteja disposto no respectivo instrumento e ainda que tais bolsas sejam concedidas sob a
forma de descontos nas mensalidades.
No tocante ao mérito, o recorrente reitera, em grande parte, os argumentos
apresentados em sua impugnação, alegando, sobretudo, que concessão de bolsas de estudo para
filhos de funcionários e professores não seria salário in natura, mas tão somente benefício
concedido por força de convenção coletiva, não integrando, portanto, o salário-de-contribuição.
Afirma, ainda, que a empresa, em função do seu ramo de atividade de prestação
de serviços de ensino, não faz desembolso de valores de seus cofres para pagar bolsas de estudo
aos beneficiários, mas, tão somente permissão que os filhos de funcionários e professores tenham
acesso à sala de aula, fato que estaria fora do campo de incidência da norma aplicada pelo agente
fiscalizador.
Conclui, em seguida, requerendo o reconhecimento da não incidência das
Contribuições Previdenciárias sobre os benefícios pagos a título de bolsa de estudos aos
dependentes legais e filhos dos segurados empregados.
Pois bem. Entendo que assiste razão ao recorrente.
A começar, entendo, pois, que a análise da incidência sobre essas rubricas deve
ser feita levando em consideração os elementos que compõem a regra matriz das Contribuições
Previdenciárias em questão, que possuem a competência impositiva delimitada no art. 195, I,
“a”, da Constituição Federal de 1988, e dizem respeito aos rendimentos do trabalho pagos ou
creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo
empregatício.
Cabe destacar, ainda, que o § 11, do artigo 201, da CF/88, expressamente dispõe
que a hipótese de incidência da contribuição previdenciária são os ganhos habituais incorporados
ao salário, e, da mesma forma, seguem os arts. 22 e 28, da Lei n° 8.212/91. A propósito, nos
termos do art. 28 da Lei no 8.212/91 o critério material exige que o valor pago ao empregado ou
contribuinte individual tenha como objetivo retribuir um efetivo trabalho prestado.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.562 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.002142/2008-81

Nesse contexto, no caso dos autos, entendo que a circunstância de o auxílio
educação (bolsa de estudos) ter sigo pago em benefício dos dependentes dos empregados, não
altera a natureza jurídica da referida verba que, a meu ver, permanece desvinculada do salário.
Ademais, o advento da Lei no 12.513/11 que modificou os requisitos para a
obtenção, não mais exigindo o requisito de que o plano educacional fosse extensivo a todos os
empregados e estendeu a benesse aos dependentes, possui nítido caráter interpretativo, posto que
a análise da incidência sobre essas rubricas, conforme visto, deve ser feita levando em
consideração os elementos que compõem a regra matriz das Contribuições Previdenciárias em
questão, que possuem a competência impositiva delimitada no art. 195, I, “a”, da Constituição
Federal de 1988.
A propósito, aproveito para transcrever abaixo as razões explicitadas no voto
vencido do Acórdão n° 9202-006.502, as quais concordo na integralidade, de lavra da Ilma.
Conselheira Rita Eliza Reis Bacchieri, exarado pela 2a Turma CSRF, nos autos do processo n°
15582.000114/2007-16, adotando o entendimento lá exposto como razões de decidir:
[...] Quanto ao mérito do recurso do contribuinte que discute a incidência de
contribuição previdenciária sobre bolsas de estudo ofertadas aos dependentes dos
empregados, me posiciono do sentido de não estarmos diante de fato gerador do
tributo. Isso porque tais vantagens não assumem caráter de remuneração sendo
impossível classificá-las como salário utilidade.
Segundo afirma o jurista mineiro e Ministro do Tribunal Superior do Trabalho,
Mauricio Godinho Delgado, na obra "Curso de Direito do Trabalho", 2a ed., para
caracterizar salário utilidade devem ser analisados três requisitos.
O primeiro deles é o da "habitualidade do fornecimento", deve o fornecimento do
bem ou serviço ser reiterado ao longo do contrato de trabalho, deve estar presente a
idéia de ser uma prestação de repetição uniforme em certo contexto temporal. O
segundo requisito é a presença do "caráter contraprestativo do fornecimento",
defende que é necessário que a causa e objetivos envolvidos no fornecimento da
utilidade sejam essencialmente contraprestativo, é preciso que a utilidade seja fornecida
preponderantemente com o intuito retributivo, como um acréscimo de vantagens
contraprestativas ofertadas ao empregado. Pela pertinência vale citar (p. 712):
Nesse quadro, não terá caráter retributivo o fornecimento de bens ou serviços feito
como instrumento para viabilização ou aperfeiçoamento da prestação laboral. É claro
que não se trata, restritivamente, de essencialidade do fornecimento para que o serviço
possa ocorrer; o que é importante, para ordem jurídica, é o aspecto funcional, prático,
instrumental, da utilidade ofertada para o melhor funcionamento do serviço. A esse
respeito, já existe clássica fórmula exposta pela doutrina com suporte no texto do velho
art. 458, §2o da CLT: somente terá natureza salarial a utilidade fornecida pelo
trabalho e não para o trabalho.
E quanto ao fornecimento e provimento da educação referido Ministro ainda destaca
que trata-se de dever imposto à empresa pela própria Constituição Federal, e por tal
razão o bem ou serviço ofertado não pode ser classificado como salário utilidade, vale
citar (p. 715):
O dever, como se sabe, é tutela de interesse de outrem imposta a alguém pela ordem
jurídica. O dever não necessariamente favorece o sujeito passivo de uma relação
jurídica direta (como a relação de emprego); neste sentido distingue-se da simples
obrigação contratual. Pode, assim, a conduta derivada da tutela de interesse de outrem
reportar-se a uma comunidade indiferenciadas de favorecidos. É o que se passa com as
atividades educacionais, por exemplo. O empregador tem o dever de participar das
atividades educacionais do país pelo menos o ensino fundamental (art. 205, 212, §5o,
CF/88). Esse dever não se restringe a seus exclusivos empregados estende-se aos filhos
destes e até mesmo à comunidade, através da contribuição parafiscal chamada salário-
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.562 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.002142/2008-81

educação (art. 212, §5o, CF/88; Decreto-Lei n. 1.422/75). Há, pois, fixado em norma
jurídica heterônoma do Estado (inclusive na Constituição) um dever jurídico das
empresas com respeito ao ensino no país (pelo menos o ensino fundamental): ou esse
dever concretiza-se em ações diretas perante sues próprios empregados e os filhos
destes ou, na falta de tais ações diretas, ele se concretiza perante o conjunto societário,
através do recolhimento do salário-educação.
Está-se, desse modo, perante um dever jurídico geral e não mera obrigação contratual.
Quanto ao terceiro requisito "onerosidade unilateral", embora reconheça trata-se de
conduta técnico-juridico extremamente controvertida, o Ministro Delgado admite sua
aplicação em casos específicos (p. 718):
É claro que ocorrem, na prática juslaborativa, algumas poucas situações em que fica
nítido o interesse real do obreiro em ingressar em certos programas ou atividades
subsidiados pela empresa. Trata-se de atividades ou programas cuja fruição é
indubitavelmente vantajosa ao trabalhador e sua família, e cujo custo econômico para o
empregado é claramente favorável, em decorrência do subsídio empresarial existente.
Nestas situações, que afastam de modo patente a idéia de mera simulação trabalhista,
não há por que negar-lhe relevância ao terceiro requisito ora examinado. Aliás, a quase
singularidade de tais situações é que certamente conduz a jurisprudência a valorizar o
presente requisito apenas em alguns poucos casos concretos efetivamente convincentes.
Observamos que no caso concreto sob qualquer prisma de análise não é possível
classificar as bolsas de estudo concedidas aos dependentes dos empregados como
prestação de caráter remuneratório.
(...)
Vale citar que a Recorrente é uma associação de caráter educativo que tem por
finalidade exatamente o desenvolvimento de atividades relacionadas ao ensino em seus
vários graus, especialmente o ensino superior. Assim, as bolsas em questão são
ofertadas em cumprimento a exata finalidade da instituição educacional. Embora
decorram do contrato de trabalho as mesmas não existem com a finalidade de remunerar
o empregado pelo serviço efetivamente ou potencialmente prestado, trata-se de
prestação ofertada em cumprimento do dever constitucional de promover a educação e
ainda, no caso, é obrigação decorrente de convenções coletivas de trabalho firmadas
com as respectivas entidades de classe representantes das categorias o qual também
possui força normativa por expressa disposição do art. 611 da Consolidação das Leis do
Trabalho CLT.
Por força do art. 110 do CTN a lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o
alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados, expressa ou
implicitamente, pela Constituição Federal e com base nessa premissa o art. 195, I, alínea
a da Constituição Federal deve ser interpretado utilizando-se os conceitos construídos
pelo Direito do Trabalho o qual, no entender desta Relatora, seria o ramo do direito
competente para se manifestar sobre as relações e reflexos dos contratos de trabalho.
Dispõe o art. 195 da CF/88:
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:
I. do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes
sobre:
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer
título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício; Em
contrapartida o art. 458, §2o, inciso II da Consolidação das Leis do Trabalho assim
define o salário:
Art. 458 Além do pagamento em dinheiro, compreende-se No salário, para todos os
efeitos legais, a alimentação, habitação, vestuário ou outras prestações "in natura" que a
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.562 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.002142/2008-81

empresa, por força do contrato ou do costume, fornecer habitualmente ao empregado.
Em caso algum será permitido o pagamento com bebidas alcoólicas ou drogas nocivas.
§ 2o Para os efeitos previstos neste artigo, não serão consideradas como salário as
seguintes utilidades concedidas pelo empregador:
II – educação, em estabelecimento de ensino próprio ou de terceiros, compreendendo os
valores relativos a matrícula, mensalidade, anuidade, livros e material didático; Ora, se
os benefícios ofertados aos empregados na forma de educação são considerados pela
CLT como verbas não salariais, não pode a fiscalização interpretar a norma tributária no
sentido de classificar tais vantagens como "salário utilidade" dando-lhes caráter
remuneratório.
Embora o art. 28, §9o, alínea 't' da Lei no 8.212/91, somente após 2011 e em situações
restritas, tenha admitido a exclusão de bolsas de estudos do conceito de salário de
contribuição, o Superior Tribunal de Justiça bem antes havia pacificado seu
entendimento pela exclusão de tais verbas do conceito de salário-de-contribuição.
Vale citar recente decisão monocrática proferida pela Ministra Regina Helena Costa no
Recurso Especial 1.634.880/RS (publicada em 11/11/2016), que negou seguimento ao
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional entendo que a decisão recorrida
seguia a jurisprudência da Corte:
Acerca da contribuição previdenciária, esta Corte adota o posicionamento segundo o
qual não incide essa contribuição sobre os valores pagos a título de auxílio-educação.
Nessa linha:
PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ART. 535, II, DO CPC. FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
211/STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. SITUAÇÃO FÁTICA DIVERSA.
POSSIBILIDADE.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
SOBRE
VALE-
TRANSPORTE PAGO EM PECÚNIA.
(...)5. O STJ tem pacífica jurisprudência no sentido de que o auxílio-educação, embora
contenha valor econômico, constitui investimento na qualificação de empregados, não
podendo ser considerado como salário in natura, porquanto não retribui o trabalho
efetivo, não integrando, desse modo, a remuneração do empregado. É verba utilizada
para o trabalho, e não pelo trabalho.
Portanto, existe interesse processual da empresa em obter a declaração do Poder
Judiciário na hipótese de a Fazenda Nacional estar cobrando indevidamente tal tributo.
6. Recurso Especial da Fazenda Nacional parcialmente conhecido e, nessa parte não
provido e Recurso Especial da empresa provido.
(REsp 1586940/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado
em
10/05/2016,
DJe
24/05/2016);
PREVIDENCIÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL. AUXÍLIO-EDUCAÇÃO.
BOLSA
DE
ESTUDO.
VERBA
DE
CARÁTER
INDENIZATÓRIO.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE A BASE DE
CÁLCULO DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. "O auxílio-educação, embora contenha valor econômico, constitui investimento na
qualificação de empregados, não podendo ser considerado como salário in natura,
porquanto não retribui o trabalho efetivo, não integrando, desse modo, a remuneração
do empregado. É verba empregada para o trabalho, e não pelo trabalho." (RESP
324.178PR, Relatora Min. Denise Arruda, DJ de 17.12.2004).
2. In casu, a bolsa de estudos, é paga pela empresa e destina-se a auxiliar o pagamento a
título de mensalidades de nível superior e pós-graduação dos próprios empregados ou
dependentes, de modo que a falta de comprovação do pagamento às instituições de
ensino ou a repetição do ano letivo implica na exigência de devolução do auxílio.
Precedentes:. (Resp. 784887/SC. Rel. Min. Teori Albino Zavascki. DJ. 05.12.2005
REsp 324178/PR, Rel. Min. Denise Arruda, DJ. 17.02.2004; AgRg no REsp
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.562 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.002142/2008-81

328602/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ.02.12.2002; REsp 365398/RS, Rel. Min.
José Delgado, DJ. 18.03.2002).
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no Ag 1330484/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2010, DJe 01/12/2010)
In casu, tendo o acórdão recorrido adotado entendimento pacificado nesta Corte, o
Recurso Especial não merece prosperar pela incidência da Súmula 83/STJ.
Isto posto, com fundamento no art. 557, caput, do Código de Processo Civil, NEGO
SEGUIMENTO ao Recurso Especial. Adotando a jurisprudência dominante do Superior
Tribunal de Justiça, a qual melhor interpreta a amplitude da base de cálculo da
contribuição previdenciária, concluo que as bolsas de estudos fornecidas pela instituição
aos dependentes dos respectivos empregados não possuem natureza remuneratória, seja
em nível básico, médio ou superior, não se sujeitando, portanto, à incidência do tributo
lançado.
Ademais, este Conselho possui julgados afastando a incidência de contribuição
previdenciária sobre tal rubrica, conforme ementas abaixo transcritas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
AUXÍLIO-EDUCAÇÃO A DEPENDENTES. BENEFÍCIO NÃO EXTENSIVO À
TOTALIDADE
DOS
SEGURADOS.
NÃO
INCIDÊNCIA.
LEGISLAÇÃO
POSTERIOR FIRMOU INTERPRETAÇÃO AUTÊNTICA SUPRINDO OMISSÃO
DA LEGISLAÇÃO ANTERIOR.
A concessão de bolsas de estudo e de material escolar aos empregados e seus
dependentes, desde que atenta os requisitos da legislação previdenciária, é isenta da
contribuição previdenciária.
[...] (Acórdão n° 2301-004.978, Rel. Julio Cesar Vieira Gomes, Sessão de 04 de abril de
2017)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2004 a 31/12/2008
BOLSA
DE
ESTUDOS.
DEPENDENTES
DOS
FUNCIONÁRIO.
NÃO
INCIDÊNCIA. A concessão de bolsas de estudos aos empregados, mesmo em sendo os
beneficiários os dependentes dos mesmos, insere-se na norma de não incidência.
[,,,] (Acórdão n° 2402-004.150, Rel. Thiago Taborda Simões, Sessão de 16 de julho de
2014)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2003 a 31/12/2006
BOLSAS DE ESTUDOS FORNECIDAS A EMPREGADOS E DEPENDENTES.
NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Os valores pagos a título de bolsa de estudos, com a finalidade de custear a educação
dos empregados e dependentes dos em nível básico, fundamental, médio e superior, não
se sujeitam à incidência de contribuição previdenciária, pois não têm caráter salarial,
seja porque não retribuem o trabalho efetivo, seja porque não têm a característica da
habitualidade ou, ainda, porque assim se estabelece em convenção coletiva.
[...] (Acórdão n° 2201-003.229, Rel. Eduardo Tadeu Farah, Sessão de 15 de junho de
2016)
Tem-se, pois, que os valores pagos a título de bolsa de estudos, com a finalidade
de custear a educação dos empregados e dependentes em nível básico, fundamental, médio e
superior, não se sujeitam à incidência de contribuição previdenciária, pois não têm caráter
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.562 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.002142/2008-81

salarial, seja porque não retribuem o trabalho efetivo, seja porque não têm a característica da
habitualidade ou, ainda, porque assim se estabelece em convenção coletiva.
Diante deste contexto, entendo que o fornecimento de bolsas de estudos aos filhos
e dependentes legais dos professores e funcionários do sujeito passivo, não se constituem em
fatos geradores para a apuração das contribuições lançadas.
Dessa forma, entendo que assiste razão ao recorrente, motivo pelo qual, voto pela
exclusão dos valores lançados a título de fornecimento de bolsas de estudos aos filhos e
dependentes legais dos professores e funcionários do sujeito passivo.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO, a fim de excluir do lançamento os valores a título de fornecimento
de bolsas de estudos aos filhos e dependentes legais dos professores e funcionários do sujeito
passivo.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 121
DF CARF MF
Original